Tribunal: STF
Processo: ARE 1408019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – Sonegação fiscal – Recurso do Ministério Público – Aumento da pena-base, reconhecimento do concurso material ou maior acréscimo para a continuidade delitiva, fixação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, no patamar de 1/3, adoção do regime prisional semiaberto e afastamento da substituição da carcerária por restritiva de direitos e multa – Recurso defensivo – Preliminares de inépcia da denúncia, nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA – e cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de diligências – No mérito, absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo, erro de tipo, de proibição ou determinado por terceiro, inexigibilidade de conduta diversa e fragilidade probatória – Teses alternativas de erro de proibição evitável, desclassificação para a modalidade tentada ou para a figura típica prevista no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90, com a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95, redução da multa, da prestação pecuniária e reconhecimento de crime único – Preliminares rejeitadas – Denúncia que contém os requisitos do art. 41, do CPP – CDA de acordo com as disposições contidas na Lei nº 6.830/80 – Indeferimento de diligências impertinentes ou protelatórias que se incluem na esfera de discricionariedade regrada do magistrado – Prejuízo não demonstrado – Materialidade e autoria demonstradas – Auto de infração e imposição de multa ratificado pelo depoimento do agente fiscal de rendas – Dolo configurado – Conduta típica – Alegação de erro de tipo, de proibição ou determinado por terceiro afastada diante da comprovação do elemento subjetivo – Impossibilidade de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa somente pela alegação de dificuldade financeira da empresa ou desconhecimento dos procedimentos fiscais por parte do acusado – Impossibilidade de desclassificação da conduta diante da obtenção do resultado naturalístico, bem como em razão do acusado ter praticado infrações decorrentes de creditamento indevido de ICMS com base em documentos inidôneos – Manutenção da pena de partida no mínimo legal – Processos em andamento não têm o condão de exasperá-la, em obediência ao princípio da presunção de inocência – Inteligência da Súmula 444, do STJ – Manutenção da continuidade delitiva, com a exasperação de 1/4, diante da prática de quatro crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – Inviabilidade de reconhecimento de crime único ou concurso material – Acréscimo de 1/3 em virtude da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 – Grave dano à coletividade demonstrado – Regime aberto e substituição da pena corporal suficientes para reprovação e prevenção de crimes desta espécie – Valores das penas pecuniárias, cumulativa e substitutiva, fixados no valor unitário mínimo legal, diante da inexistência de comprovação da capacidade econômica do agente – Recursos parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º, II, XIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente